Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707458-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0730852-64.2018.8.07.0001), ajuizada em desfavor da POLICARROS SIA AUTOMOTIVO. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de pesquisa de bens em nome da devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos (ID 148842645 – dos autos da origem): “A ferramenta Sniper disponibilizada pelo CNJ hoje não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes. Diante disso, considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas, entendo que sua utilização não se justifica, razão pela qual indefiro o pedido. I. Retornem ao arquivo nos termos da decisão de ID 57328907.” Nesta sede recursal, o exequente pede para que seja deferido o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), é uma ferramenta recentemente lançada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 16/08/2022 e que já está em pleno funcionamento. Narra que em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, apenas os tribunais integrados à plataforma PDPJ - Br poderão acessar o SNIPER, sendo que de acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais à plataforma disponibilizada, há a informação de que este, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já se encontra integrado à referida plataforma. Aduz que é dever do magistrado que preside a relação jurídica processual zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Destaca que, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido por ele formulado, sobretudo porque a funcionalidade já se encontra disponível a este Tribunal de Justiça, não encontrando guarida o argumento utilizado pelo Juiz a quo. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e preparo recolhido (ID 44196085). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator